Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-37.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002296-37.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS JOSE CAMARGO - CPF: 042.987.061-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIULA APARECIDA DA SILVA - CPF: 055.402.061-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO –
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
1)
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA – PROVAS FIRMES E CONVINCENTES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA - PALAVRAS DA VÍTIMA AMPARADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE POLICIAL E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO –

2) INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA
– EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA -
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ -
REITERADAS DECISÕES NESTE E. TJMT, RESULTANDO NO ENUNCIADO N. 14-A -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A coerente palavra da vítima no sentido de que foi fisicamente agredida pelo companheiro, merece especial credibilidade, notadamente quando sustentada por outros elementos de prova existentes nos autos.

2
–
Conforme o julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória
,
pois, trata-se em casos tais,
de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DOUGLAS JOSE CAMARGO
, contra a sentença anexada sob Id.
128744830
, em que foi
condenado
à pena de
20 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, pela autoria da Contravenção penal do
art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, Vias de Fato
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
, e pagamento, de
R$ 5.000,00
, a título de
reparação dos danos
, causados à vítima, nos moldes do que dispõe o art. 387, IV, do CPP.

Em suma, a Defesa requereu:
1) a absolvição,
nos termos do art. 386, VII, do CPP;
2)
seja
excluída a condenação a título de reparação do dano de natureza moral
, haja vista que a questão não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual (Id.
128744841
).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id
128744844
);
igualmente
a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
129768154
):

“Sumário: Apelante condenado nas sanções do art. 21, da Lei de Contravenções Penais com as implicações da Lei 11.340/06, – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição, por ausência de provas para embasar a condenação para a contravenção de vias de fato– Alegações improcedentes – Pleito absolutório – Suficiência probatória – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos - Manutenção da indenização pleiteada pelo órgão acusatório com base no art. 387, IV do Código de Processo Penal, uma vez que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa– Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DOUGLAS JOSE CAMARGO
foi condenado à pena de
20 dias de prisão simples
, em
regime aberto
, pela prática da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2006, e pagamento, de R$ 5.000,00, a título de reparação dos danos, porque na noite de 14/10/2018, praticou
vias de fato
contra a companheira
Fabiula Aparecida Silva
, desferindo, na vítima, um tapa no rosto.

1 –
O pedido de absolvição, sob a alegativa de ausência de provas, não merece.

De início, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, registro que eventuais contradições dos relatos da vítima e do recorrente, referente a idade do filho do casal no dia dos fatos, é totalmente irrelevante já que além de comprovada a materialidade do delito (Boletim de Ocorrência datado de 14/10/2018, APF ocorrido no dia dos fatos e demais provas documentais e orais), a autoria do crime é certa e recai sobre o apelante.

De acordo com os relatos do ex-casal, ambos discutiram naquela noite; no entanto, em juízo, o apelante disse que na verdade apenas segurou
Fabiula
para que ela não lhe agredisse; já
Fabiula
, afirma que durante a discussão,
Douglas
não só lhe desferiu um tapa no rosto, como também jogou-a no chão.

E embora não tenha havido, no momento, testemunhas presenciais, vejo que
as palavras da vítima não estão isoladas
pois, na fase policial (Id.
128744793 – ff. 28/30-PJe)
, o próprio apelante (se contradizendo em juízo) afirmou ter empurrado
Fabiula
no chão e, tentando negar a agressão no rosto, alegou que
“ela deve ter batido o rosto em algum lugar”.

As palavras da vítima, além de coerentes, estão amparadas pelo testemunho dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Daniel Messias dos Santos
e
Josimar André da Silva
, tendo ambos relatado, em juízo, o que chegaram no local dos fatos se depararam com a vítima muito nervosa e relatando que havia sido agredida fisicamente.

Enfim, as provas coligidas são, ao meu ver, convincentes e seguras para a condenação e, apenas para registro, relembro à d. Defesa que embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar,
a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa
, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador

Sobre isso, destaco:

“(...). Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, tendo em vista que, na maioria das vezes, o evento delituoso não é presenciado por testemunhas. A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor. ” (N.U 0035616-97.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

2 –
Prosseguindo, não merece guarida o pedido de afastamento da
indenização a título de reparação dos danos
.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado n. 14-A
), a saber:

Enunciado 14-A:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
(Id 24989475) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do
dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...).

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Demais disso, o
Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

(...) 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Ante o exposto,
de acordo
com o parecer da
PGJ
,
desprovejo
o apelo
,

mantendo

intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022